Tribunal: TJSP
Processo: 0003093-31.2017.8.26.0242
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Apelação. Ameaça. Crime cometido no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r. sentença diante da fragilidade probatória. Impossibilidade. Vítima que prestou relato coerente, narrando com detalhes a prática delitiva. Palavra da vítima que se reveste de especial valor nesta espécie de crime, mormente quando corroborada por outros elementos de

Ementa:
Apelação. Ameaça. Crime cometido no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r. sentença diante da fragilidade probatória. Impossibilidade. Vítima que prestou relato coerente, narrando com detalhes a prática delitiva. Palavra da vítima que se reveste de especial valor nesta espécie de crime, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso em que há o relato de uma testemunha confirmando a ameaça perpetrada. Condenação mantida. Dosimetria da pena que não merece reparo. Negado provimento ao recurso.